Tribunal: TJES
Processo: 5000116-09.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-09.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILSON LAURINDO DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000116-09.2021.8.08.0026

APELANTE: RONILSON LAURINDO DA COSTA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. LOCAL DO DANO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ronilson Laurindo da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para condenar o réu com base no art. 9º c/c art. 12, I, da Lei nº 8.429/92. As sanções aplicadas incluíram perda de valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (a apurar em liquidação), perda da função pública de Professor no Município de Marataízes e multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. A defesa, em sede recursal, suscitou a incompetência absoluta do juízo prolator, decadência do direito de ação, ausência de fundamentação da sentença e licitude da acumulação de cargos, entre outras alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES é funcionalmente competente, à luz do art. 2º da Lei 7.347/85, para processar e julgar ação civil pública por ato de improbidade administrativa relacionada à acumulação de cargos e enriquecimento ilícito supostamente ocorridos no âmbito do Município de Marataízes/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se às ações de improbidade administrativa, por força da ausência de disciplina específica na Lei nº 8.429/92, antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que promoveu significativas alterações naquele diploma legal,

a regra de competência funcional do art. 2º da Lei nº 7.347/85, que estabelece o foro do local do dano como competente, de natureza absoluta.

4. A competência funcional absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão (art. 64, §1º, do CPC), conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, os pedidos deduzidos na ação cingem-se à perda da função pública e ao ressarcimento ao erário em razão do vínculo do réu com o cargo de Professor no Município de Marataízes, configurando o local do dano e atraindo a competência funcional da Comarca de Marataízes.

6. A impropriedade da fixação da competência não permite o julgamento da causa pelo juízo de Itapemirim/ES, devendo a sentença ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente, resguardando-se os atos processuais eventualmente aproveitáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se à ação de improbidade administrativa a regra de competência funcional do art. 2º da Lei nº 7.347/85, sendo competente o foro do local do dano.

2. A competência funcional é de natureza absoluta, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

3. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente, preservando-se os atos processuais aproveitáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015, art. 64, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 2º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º e 12, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 671.978/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023;
STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.650.216/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.09.2021;
STJ, AgInt no REsp nº 2.012.263/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024;
STJ, CC nº 200485/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
RONILSON LAURINDO DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do apelante e do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
julgou procedente a pretensão autoral
, para condená-lo nos termos do art. 9º c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92, aplicando a penalidade da perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a ser apurado em sede de liquidação, bem como a perda da função pública de cargo de PROFESSOR MAPB com o referido ente municipal e pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial.

Em suas razões recursais (ID 10903107), o recorrente alega, inicialmente, a incompetência absoluta do juízo da Comarca de Itapemirim e a decadência do direito de propor a ação.

Pugna, ainda, a anulação da sentença por ausência de fundamentação e por generalidade do comando decisório, bem como pela reforma da decisão, sustentando a licitude da acumulação de cargos, sob o argumento de que o cargo de Guarda Municipal possui natureza técnica, e, por fim, a ausência de dolo e a caracterização de mera irregularidade administrativa.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 10903109), refutando as teses do apelante e pleiteando a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça (ID 12110486) ofertou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
RONILSON LAURINDO DA COSTA
e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

Em sua petição inicial (ID 10902666), o autor narrou que o ora apelante exercia, de forma remunerada e concomitante, os cargos públicos de Guarda Municipal no Município de Itapemirim e de Professor no Município de Marataízes, o que configuraria acumulação ilegal e imoral de cargos públicos, violando o artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela declaração de ilegalidade do vínculo remunerado que o requerido
RONILSON LAURINDO DA COSTA
mantém em razão do cargo de PROFESSOR MAPB com o
MUNICÍPIO de MARATAÍZES
, para determinar a este último o não pagamento da remuneração respectiva, até quando estiver percebendo remuneração pelo exercício de outro cargo público,

Após o regular trâmite processual e a apresentação da contestação (ID 10903085) pelo réu, o MM. Juiz de primeiro grau prolatou a sentença de mérito (ID 10903100), reconhecendo a ilegalidade da acumulação de cargos e a existência de dolo do agente, por ter silenciado o acúmulo às autoridades, o que o enquadrou na conduta de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Como consequência, aplicou as sanções de perda dos valores ilicitamente acrescidos, perda da função pública de Professor e pagamento de multa civil.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso o qual passo a apreciá-lo.

Da Incompetência Absoluta do Juízo

O apelante suscitou a incompetência absoluta do juízo da Comarca de Itapemirim, argumentando que a competência para processar e julgar a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa seria da Comarca de Marataízes, local onde a pessoa jurídica de direito público supostamente lesada (Município de Marataízes) está sediada.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a tese merece ser acolhida.

Como se sabe, nos casos de ação de improbidade administrativa, aplica-se, para apuração da competência territorial funcional (de natureza absoluta),
antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei 8.429/1992
, a regra do art. 2º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), segundo a qual
"as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa"
. Nessa linha, tem-se os julgados abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. INSTALAÇÃO DE NOVA VARA FEDERAL NO FORO QUE ABRANGE O LOCAL DO DANO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. Na ação de improbidade administrativa, aplica-se a competência (de natureza absoluta), expressa na regra do art. 2º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), segundo a qual "as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa"
. A regra excepciona o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes do TRF da 1ª Região e do STJ. 2. Proposta a ação no juízo originariamente competente para processamento e julgamento do feito — Subseção Judiciária de Campo Formoso —, com a readequação das competências da Seção Judiciária da Bahia, levada a efeito pela Resolução PRESI 9606429, que redefiniu a abrangência da jurisdição daquela seccional, transferindo para a Subseção Judiciária de Feira de Santana a jurisdição sobre o município de Capela do Alto Alegre - BA, local do suposto dano, é de rigor a redistribuição dos autos, porquanto a alteração de competência absoluta excepciona o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitante, do Juízo da 2ª Vara Federal de Feira de Santana/BA. (CC 1044263-03.2021.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCUS BASTOS, TRF1 - DÉCIMA TURMA, PJe 29/06/2023 PAG.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESOLUÇÃO PRESI 9606429.
COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INSTALAÇÃO DE NOVA VARA FEDERAL NO FORO QUE ABRANGE O LOCAL DO DANO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. O entendimento inicial desta Segunda Seção se orientava no sentido de que as ações de improbidade deveriam ser processadas no juízo do local do dano, por aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Não obstante, esse posicionamento restou superado, passando a prevalecer a compreensão de que,
em se tratando de improbidade administrativa deve ser aplicada a regra do art. 2º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), segundo a qual "as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa", portanto de natureza absoluta
. Referida regra excepciona o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 2. Na hipótese em apreço, a superveniente vinculação do município de Canudos/BA, local do dano, à jurisdição da subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, por força da Resolução PRESI 9606429, ainda que posteriormente à propositura da ação, enseja a fixação da competência na referida subseção judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitante, do Juízo da 2ª Vara Federal de Feira de Santana/BA. (CC 1034327-51.2021.4.01.0000, JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, PJe 30/06/2022 PAG.)

Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esse dispositivo versa sobre
“regra de competência funcional, de natureza absoluta, e não de competência territorial”
(Conflito de Competência nº 200485/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 01/02/2024), daí a impossibilidade de relevação do vício.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CONVERSÃO DA AÇÃO DE RITO COMUM EM AÇÃO COLETIVA.
ART. 2º DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33/STJ AO CASO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, o art. 2º da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), ao eleger o foro da ocorrência do dano como competente para processar e julgar a demanda, institui competência funcional, de natureza absoluta.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp nº 671.978/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/6/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
. IMPLANTAÇÃO DE NOVA VARA.
LOCAL DO DANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Nos termos do art. 2º da Lei n. 7.347/1985, a competência para o julgamento de ação civil pública é do lugar onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional, de natureza absoluta, para processar e julgar a causa, aplicável aos casos de improbidade administrativa, em razão da ausência de disciplina da questão na Lei nº 8.429/1992
. 3. No caso, ao tempo da prolação da sentença, a Vara Federal de Barretos/SP, local do dano, já tinha sido implantada havia quase 4 (quatro) anos, o que evidencia a vulneração do dispositivo legal antes mencionado e autoriza a aplicação da exceção prevista no art. 87 do CPC/1973 (atual art. 43 do CPC/2015), que traz o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 4.Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp nº 1.650.216/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/9/2021).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCAL DO DANO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos dos artigos 93, I, do CDC e 2º da Lei nº 7.347/1985, é assente perante este Superior Tribunal de Justiça que a competência para processamento e julgamento da ação civil pública por danos locais é absoluta/funcional, no foro do próprio lugar do dano. Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático- probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.625.700/AC, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/12/2020).

Também a doutrina tem se posicionado nesse sentido:

“Define-se, pois, a competência pelo lugar da lesão ou de sua ameaça, devendo haver em discussão, obviamente, um interesse transindividual. Cuida-se de regra de competência absoluta, e não relativa, de caráter funcional, tendo-se a mesma como improrrogável, inderrogável, identificável de ofício pelo órgão julgador em qualquer tempo ou grau de jurisdição.” (Arnaldo Rizzardo, In Ação civil pública e ação de improbidade administrativa, 3. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 127).

Em resumo: conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a competência para o processamento e julgamento de tais ações é de natureza territorial-funcional, sendo, portanto, absoluta. Assim, o foro competente é o do local onde ocorreu o dano ou onde se localiza a pessoa jurídica de direito público que supostamente foi lesada.

No caso em tela, o objeto da ação se refere à acumulação de cargos públicos em municípios distintos. Contudo, o pleito de perda da função pública do réu Ronilson Laurindo da Costa se dirige especificamente ao cargo de Professor, mantido junto ao Município de Marataízes.

Além disso, o pedido de ressarcimento ao erário se refere aos valores supostamente percebidos indevidamente em decorrência do cargo de Professor, o que direciona o dano ao Município de Marataízes.

A petição inicial buscou a perda da função pública de Professor e a condenação do apelante ao ressarcimento do erário em relação a este cargo específico, o que denota a prevalência da pretensão em relação aos interesses do Município de Marataízes. O fato de o réu exercer outro cargo na Comarca de Itapemirim não altera a competência, pois a ação de improbidade se vincula ao local do dano principal, que, no presente caso, é o Município de Marataízes.

Nesse ensejo, a competência absoluta não pode ser prorrogada e deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. O art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que a alegação de incompetência absoluta é uma questão de ordem pública, passível de análise a qualquer momento.

Outrossim, quanto à preclusão da matéria relativa à incompetência absoluta, o posicionamento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que
“a competência em razão da matéria, por ser absoluta e inderrogável, é matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão

pro judicato"
(AgInt no CC n. 150.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 11/5/2018)

Cito, ainda, outros precedentes do mencionado Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. [...]
2. "Conforme a jurisprudência desta Corte, estando em curso o processo, inexiste preclusão
pro judicato
para apreciação de competência absoluta"
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.704.500/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/10/2019). [...] AgInt no REsp n. 2.012.263/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO DA PARCELA CTVA À BASE DE CÁLCULO DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. COMPETÊNCIA INICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.265.564-SC. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.166/STF. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
3. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão
pro judicato
. Precedentes
. [...] (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.771.073/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Diante disso, e em estrita observância ao princípio do juiz natural, frise-se, a tese de incompetência absoluta do juízo deve ser acolhida, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Comarca de Marataízes, competente para processar e julgar a causa, todavia
“sem prévia declaração da nulidade dos atos já praticados, tendo em vista a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais pelo juízo competente”
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.988.117/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 30/11/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Comarca de Marataízes, com preservação dos atos decisórios até novo pronunciamento do juízo competente, julgando prejudicados os demais pontos suscitados no apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:23:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58349228072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.